Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744441-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 5245770) com pedido de tutela antecipada proposto por MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES em face de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IMPRENSA IV ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707657-17.2023.8.07.0020, deferiu em parte o pedido para assegurar à Agravante o direito de votar e ser votada na assembléia geral a ser realizada no CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, no dia 05/10/2023 às 19:00, nos termos a seguir (ID 159966542 na origem): A parte autora propõe ação principal, posteriormente ao ajuizamento de cautelar em caráter antecedente. Alega que embora esteja adimplente em suas obrigações condominiais, tem sofrido indevidas restrições à participação em assembleias, além de ter sido indevidamente inscrito o seu nome em lista de inadimplentes. Ressalta que haverá uma assembleia geral nesta data de 05/10/2023, às 19:00. Como tutela de urgência, pede que seja assegurado o direito de votar e ser votada na referida assembleia, bem como que seja determinada a "exclusão das parcelas vencidas e vincendas do rol de inadimplentes" do condomínio. Como provimentos finais, pede que o réu seja obrigado a excluir a "unidade 1304E do rol de inadimplentes, quanto ás parcelas vencidas e vincendas, já quitadas" e, também, que seja "condenado na reparação do dano moral". A petição inicial veicula adequadamente a ação principal. Passo ao exame do requerimento de tutela de urgência, relacionado ao fato novo (assembleia a ser realizada na data de hoje). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Aparentemente, a autora ainda tem sido cobrada por cotas condominiais que foram adimplidas. Quanto ao Processo n° 0711146-67.2020.8.07.0020, no curso da ação de cobrança, ainda na fase de conhecimento, foram pagas as taxas dos meses de julho, agosto e setembro do ano 2020, fato reconhecido na sentença cuja cópia foi anexada no id. 156478498. Os débitos objeto do Cumprimento de Sentença foram quitados (id. 174131890), abrangendo até o mês de abril de 2023. Conforme a lista elaborada pela contabilidade do condomínio, houve o pagamento das taxas no período de junho de 2022 a abril de 2023 (id. 156462346). Apesar disso, o condomínio tem considerado que a autora se encontra inadimplente em relação a parte da dívida objeto da cobrança em juízo. Essa justificativa apresentada na data de 27/09/2023, conforme o documento de id. 174131894: "Prezada moradora, boa tarde! Recebemos retorno do Escritório de Advocacia (...) ' (...) Ressaltamos que as taxas ainda não foram regularizadas, pois os valores depositados no processo ainda não foram transferidos (se encontram ainda apenas no processo). Entretanto, já peticionamos no processo informando sobre a quitação do débito das taxas vencidas até 05/2022. Portanto, só haverá possibilidade de regularizar as taxas quando o condomínio receber os valores na conta.' " Não é justificável a resistência do réu em reconhecer que a autora adimpliu as referidas cotas condominiais. A demora no recebimento do crédito judicializado não pode ser imputada à autora. Ademais, a autora anexou os comprovantes de pagamento das cotas vencidas em 15/09/2023 (id. 174134495), demonstrando que se encontra adimplente atualmente. No entanto, o requerimento de tutela de urgência da autora não pode ser integralmente acolhido por sua abrangência, ao se referir à baixa das dívidas de “todas as prestações vencidas e vincendas”. Evidentemente, em relação ás prestações vincendas, sequer integram a lista de débitos, sendo dever da autora manter-se adimplente à medida em que as cotas forem vencendo. Em relação às cotas vencidas, a questão de fato ainda carece de melhor esclarecimento, não havendo, neste estágio, como afirmar que todas as dívidas pretéritas foram pagas. Sendo assim, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para assegurar à parte MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES o direito de votar e ser votada na assembleia geral a ser realizada no CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, neste dia 05/10/2023, às 19:00. INTIME-SE COM URGÊNCIA. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. . Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. A Agravante alega em suas razões recursais que houve equívoco por parte do juízo monocrático em relação à apreciação do pedido voltado para exclusão de parcelas condominiais vencidas e vincendas. Com efeito, o juízo de origem deferiu o pedido para que a Agravante pudesse votar e ser votada em assembléia que seria realizada no dia 05/10. Segundo a Agravante, foi demonstrada, de forma minuciosa quais prestações vencidas e vincendas eram objeto do requerimento nas razões de fato e de direito da petição ID 174131889 (origem), bem como nos IDs 174131894, 156459766, 174131889, 156478498, 156699849, 154593535, 156699849, 156699849, 174131890 174134495 e 174134495. Além disso, alega ter havido contradição, erro material e omissão na decisão de origem, uma vez que a decisão, de um lado, manifesta-se no sentido de evidenciar o pagamento e, de outro, indefere o pedido, negando, ainda, a exclusão da unidade do rol de inadimplência. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata exclusão da unidade da Agravante do rol de inadimplentes, considerando a dívida quitada nos autos principais (parcelas vencidas), no cumprimento de sentença (parcelas vincendas) e pagamento de boleto, sob pena de arbitramento de multa diária, nos termos do 537 e segs. do CPC. Alega que a probabilidade do direito se encontra demonstrada na documentação que instrui o agravo, evidenciando o pagamento das parcelas. Alega que o perigo da demora se encontra presente pelo perecimento do direito em face das convocações assembleares. Requer os benefícios da justiça gratuita, já concedida na origem. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. O recurso não teve recolhimento de preparo por conta do pedido de justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante colacionado os extratos de supostos pagamentos aos autos, tal movimento não reflete, de imediato, a necessidade de presteza, por meio da medida de urgência. Primeiro, porque não se vislumbra, no presente momento, perigo da demora, já que os autos apontam para uma situação de conflituosidade que se inicia minimamente em abril do presente ano, quando se dá o imbróglio em relação à participação inicial em assembléia, que foi assegurada pelo juízo monocrático. Segundo, porque a matéria que a Agravante traz à apreciação dessa Relatoria diz respeito a pontos que, segundo seu entendimento, resultam de omissão, contradição e erro material, objetos esses de integração de decisão, por intermédio do instrumento processual devido, que são os embargos de declaração. Se, por certo, a matéria deduzida em agravo de instrumento abrange, em tese, apreciação e mudança, não impedindo que haja manifestação em relação aos pontos deduzidos, por outro lado se subtrai do juízo monocrático a possibilidade de integrar a decisão atacada. Terceiro, diante desse cenário, abunda questão de fundo fático trazida pela Agravante em relação à conduta do Agravado, que demanda mínima contradita, por ocasião da apresentação da contraminuta de agravo. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 11:00:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador